Tribunal: TJSP
Processo: 1005762-18.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - OMISSÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO - Inexistem vícios no v. acórdão – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos indicados no art. 1022, II, do NCPC – Contradição e omissão inocorrentes –

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - OMISSÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO - Inexistem vícios no v. acórdão – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos indicados no art. 1022, II, do NCPC – Contradição e omissão inocorrentes – Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005762-18.2016.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA e COOPERATIVA DO
TRABALHADORES EM TRANSPORTES DE SÃO PAULO COOPER PAM, são
embargados FATIMA APARECIDA DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA) e
COMPANHIA
MUTUAL
DE
SEGUROS
(
EM
LIQUIDAÇÃO
ESTRAJUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005762-18.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37969
EDCL.No: 1005762-18.2016.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO 11a
VARA CÍVEL
EBTE. : COOPERATIVA DE TRABALHADORES EM TRANSPORTES DE
SÃO PAULO COOPER PAM
EBDOS. : FÁTIMA APARECIDA DOS REIS E OUTRO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO -
OMISSÃO

EFEITOS
MODIFICATIVOS
-
PREQUESTIONAMENTO - Inexistem vícios no v. acórdão
Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o
reexame da matéria - Vedação Ainda que os embargos de
declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser
observados os requisitos indicados no art. 1022, II, do
NCPC
Contradição e omissão inocorrentes
Matéria
prequestionada - Embargos de declaração rejeitados”.
Embargos
de
declaração
tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 796/810, que, por
votação
unânime,
na
parte
conhecida,
deu
parcial
provimento aos recursos dos corréus e da seguradora
litisdenunciada, bem como negou provimento ao recurso da
autora.
Sustenta a embargante que há omissão e
contradição no v. acórdão. Alega que não pode ser
responsabilizada por ato de terceiro. Aduz que, na lide
secundária, a seguradora litisdenunciada deveria ser
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários
advocatícios.
Requer
o
acolhimento
dos
embargos, com efeitos modificativos, sanando-se os vícios
apontados (fls. 01/06).
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu
“Curso de Processo Civil”, vol. 02, 2015, “é omissa a
decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento
formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da
decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e
qualquer
decisão
que
esteja
fundamentada de
forma
insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que
obviamente
inclui
a
ausência
de
enfrentamento
de
precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e
de jurisprudência formada a partir do incidente de
resolução de demandas repetitivas e de assunção de
competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005762-18.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
3
parágrafo único, I).”.
Sobre a contradição, por sua vez, temos que:
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é
do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei
ou com o entendimento da parte” (STJ- 4a T., REsp
218.528- EDcl, Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02,DJU 22.4.02),
conforme nota de rodapé 14b, do art. 535, CPC, 46a ed.,
Theotônio Negrão.
Não há contradição ou omissão no v. acórdão.
Toda
a
matéria,
bem
como
todos
os
dispositivos legais mencionados foram apreciados, ainda
que implicitamente, pelo v. acórdão.
Para que não pairem dúvidas, veja-se a
transcrição dos seguintes trechos do v. aresto embargado,
no que tange à responsabilização por ato de terceiro:
”(...). Como é cediço, a empresa responsável
pelo transporte de passageiros responde
objetivamente pelos danos causados àqueles,
em virtude de acidente, independentemente da
prova da culpa, sendo suficiente a prova da
existência da relação de causalidade entre o
fato e o dano.
E, no caso dos autos, o nexo de causalidade
restou
bem
demonstrado.
O
Boletim
de
Ocorrência, acostado às fls. 28/32, comprova
que a autora era passageira do ônibus, e os
documentos médicos de fls. 34/43, o laudo
médico de fls. 44/46 e o laudo pericial de
fls. 493/504 demonstram as lesões por ela
sofridas em razão do acidente.
Na hipótese, é inequívoca a relação de
consumo entre as partes e a contratação dos
réus,
pela
vítima,
para
lhe
prestar
serviços.
Isto assentado, se de um lado é irrelevante
o exame da culpa dos réus na causação do
dano, de outro o art. 14, § 3o, II, da Lei
8.078/90,
isenta
de
responsabilidade
o
fornecedor que comprovar a culpa exclusiva
do consumidor ou de terceiro no evento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005762-18.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
4
A Súmula no 187 do STF, por sua vez,
estabelece
que
“A
responsabilidade
contratual do transportador, pelo acidente
com o passageiro, não é elidida por culpa de
terceiros,
contra
o
qual
tem
ação
regressiva.”.
Vê-se, portanto, que a apenas a culpa
exclusiva da vítima é capaz de afastar a
responsabilidade dos réus, o que, contudo,
não restou demonstrada nos autos.
O fato de a passageira não estar segurando
nas barras de metal quando da freada não
afasta a responsabilidade dos réus, que é
objetiva.
É dever da empresa de transporte cercar-se
de cuidados para que os seus passageiros
tenham embarque e desembarque tranquilos.
O transportador, pelo contrato firmado, tem
a obrigação de tomar todas as medidas
necessárias para assegurar a incolumidade do
passageiro, e o fato de fazer freadas
bruscas capazes de derrubar um passageiro,
esteja ele se segurando ou não, configura a
inobservância
de
um
risco
próprio
do
transporte, isto é, de um caso fortuito
interno, inerente à atividade.
Neste sentido, veja-se que o MM. Juiz “a
quo”, acertadamente, assim constou na r.
sentença (fls. 606/607):
“A alegação dos réus de que não contribuíram
com culpa para o evento, que teria resultado
de culpa exclusiva da vítima (...)., em nada
afeta a sua responsabilidade.
De fato, em relação à autora a prova
produzida bem demonstrou que não ofertou
qualquer contribuição para o sinistro.
Observe-se que o próprio réu Paulo, em seu
depoimento pessoal, admitiu que passou "em
velocidade" sobre a lombada e que, por conta
de tal fato, a autora se machucou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005762-18.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
5
A testemunha Edenilson confirmou a dinâmica
do evento, tendo narrado que o veículo
"passou sobre a lombada" sem que o motorista
tivesse percebido a sua existência, que o
"carro pulou a traseira e a passageira se
machucou".
Dúvida alguma há, portanto, da existência do
nexo causal e da inexistência de fato
atribuível
à
autora
apto
a
afastar
a
responsabilidade dos réus.”.
Ademais, ainda que se considere que a causa
do acidente foi a construção indevida de uma
lombada, não merece acolhida a alegação dos
réus de que a culpa exclusiva de terceiro
afastaria sua responsabilidade.
Isto porque o enunciado da Súmula no 187 do
STF, acima transcrita, é invocável quando o
evento se acha relacionado com o fato do
transporte em si, como no caso dos autos. Se
não está, e sendo ele inevitável, equipara-
se ao caso fortuito ou força maior, eximindo
de responsabilidade o transportador.
Veja-se trecho do voto proferido pela 3a
Turma do STJ, no julgamento dos REsps no
13.351-RJ e 35.436-6/SP, ambos de relatoria
do Ministro Eduardo Ribeiro: “o fato de
terceiro que não exonera de responsabilidade
o
transportador
é
aquele
que
com
o
transporte guarda conexidade, inserindo-se
nos riscos próprios do deslocamento; não
assim quando intervenha fato inteiramente
estranho, como ocorre tratando-se de um
assalto”.
O Desembargador Sérgio Cavalieri, em sua
conhecida obra “Programa de Responsabilidade
Civil”, leciona que nem mesmo o fortuito
interno exonera do dever de indenizar o
transportador: “só o fortuito externo, isto
é, o fato estranho à empresa, sem ligação
alguma com a organização do negócio”.
Vê-se, portanto, que a hipótese dos autos
não se trata de caso fortuito externo, uma
vez que o fato de terceiro guarda plena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005762-18.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
6
conexidade com o transporte, não sendo,
desta forma, apto a exonerar os réus de
responsabilidade.
A alegação de que houve culpa ou dolo por
parte de terceiro, de forma exclusiva, não
aproveita aos réus, posto que o fato de a
empresa ou seu preposto não terem agido com
culpa não afasta a responsabilidade da
transportadora.
Para
que
essa
responsabilidade
seja
reconhecida, basta a ocorrência do evento
danoso e o prejuízo, físico ou moral, da
autora, em decorrência de tal evento, o que
foi demonstrado nestes autos.
Assim, a culpa de terceiro, no caso, não é
apta a afastar a responsabilidade objetiva
dos
réus
pelos
danos
causados
aos
passageiros em decorrência da freada brusca,
sendo que, caso seja de seu interesse,
deverão
pleitear
eventual
direito
de
regresso por meio de via autônoma própria.
Desta forma, presente o nexo causal, e não
provada a existência de culpa exclusiva da
vítima ou de outra excludente, bem como ante
a responsabilidade objetiva, inegável o
dever dos réus de indenizar seus passageiros
pelos danos sofridos.
No caso em comento, o laudo médico legal de
fls. 396/404 concluiu que:
“(...).
Apresentada
perda
mínima
da
mobilidade da coluna lombar em 25%.
A
imobilidade
da
coluna
tóraco-lombar-
sacral, de acordo com a Tabela SUSEP é igual
a 25%. Então, 25% (perda mínima) de 25%,
temos 6,25%.
Desta maneira, temos dano patrimonial físico
de 6,25%.
(...).
A
pericianda
apresentou
grau
4
(moderado) na quantificação de quantum doloris. Houve fratura, necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005762-18.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
7
internação, cirurgia e período de repouso
pós-operatório.
(...).
A
pericianda
apresentou
grau
2
(mínimo) na quantificação de dano estético.
(...).
Conclusão.
A
pericianda
sofreu
acidente no dia 21.03.2013, fraturou a
vértebra de L2. Foi submetida a tratamento
cirúrgico com artrodese. O dano patrimonial
físico de 6,25% segundo a Tabela SUSEP.”.
Assim,
não
obstante
não
tenha
havido
incapacidade laborativa permanente, houve
percentual
de
perda
da
capacidade
laborativa, e, ainda, não há como se negar a
ocorrência de traumas psíquicos face o
mencionado acidente. Houve abalo emocional
normal sofrido pela autora, que acabou
sofrendo lesões em decorrência do acidente.
Lesões sofridas, decorrentes de acidente de
trânsito, são suficientes para justificar a
condenação em danos morais.”.
E, ainda, dos seguintes trechos, no que
tange à pretensão de condenação da seguradora litisdenunciada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na lide secundária:
“Por sua vez, assiste razão à seguradora
litisdenunciada,
a
qual
pretende
o
afastamento de sua condenação ao pagamento
dos ônus sucumbenciais na lide secundária.
Com
efeito,
ausente
resistência
da
seguradora litisdenunciada com relação à
denunciação da lide, não há que se admitir
sua condenação ao pagamento das verbas
sucumbenciais.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“APELAÇÃO - Ação indenizatória
Danos
materiais e morais - Acidente no interior do
ônibus Demanda julgada improcedente DA LIDE
PRINCIPAL - Não comprovação da culpa da
genitora da autora, mas sim, de negligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005762-18.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
8
do motorista do coletivo que não se certificou acerca do desembarque das
passageiras antes de acionar o fechamento da
porta - Danos decorrentes do acidente e das
lesões experimentadas por menor Ainda que
'inexpressivas' as lesões, reconhece-se a
ocorrência
de
prejuízo
extrapatrimonial
Inexistência de gravidade que deve ser
considerada
no
arbitramento
do
valor
indenizatório e não para afastar os danos
como um todo - Danos morais caracterizados -
Quantia
de
R$
4.000,00adequada
às
finalidades pretendidas - Aplicabilidade da
Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça
Sucumbência invertida - Sentença reformada
DA LIDE SECUNDÁRIA(...)Denunciação da lide à
seguradora Existência de contrato de seguro
Obrigação de reembolso da segurada, nos
limites da apólice - Lide secundária julgada
procedente (...) - DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS
(...) - Denunciada que não impôs resistência
à lide Não caberá à denunciada responder
pelos
honorários
advocatícios
na
lide
principal nem na secundária, em atenção ao
princípio da causalidade e à ausência de
litigiosidade - Recurso provido.” (TJSP; 24a
Câmara de Direito Privado; Apelação Cível no
0033800-57.2011.8.26.0576;
Rel.
Jonize
Sacchi de Oliveira; julgado em 12/04/2018).
“ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA.
Pretensão sujeita a prazo prescricional
trienal (art. 206, §3o, V, do CC), contado a
partir do pagamento administrativo feito
pela seguradora, uma vez que ela se sub-
rogou nos direitos e ações da segurada.
Agravo retido desprovido. Condenação da
litisdenunciada
ao
pagamento
de
verbas
sucumbenciais na lide secundária. Ausência
de oposição à denunciação da lide. Circunstância que torna incabível a
condenação da seguradora ao pagamento de
honorários
advocatícios
em
favor
do
denunciante. Apelo provido.” (TJSP; 36a
Câmara de Direito Privado; Apelação Cível no
0188308-94.2012.8.26.0100;
Rel.
Milton
Carvalho; julgado em 07/11/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005762-18.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
9
“(...) VERBA SUCUMBENCIAL DENUNCIAÇÃODA LIDE
Seguradora-denunciada que não resistiu ao
pagamento de qualquer valor dentro do quanto
previsto no contrato havido entre ela e a
denunciante Descabimento da imposição de
pagamento de verbas sucumbenciais Orientação
do
STJ.
Agravo
retido
não
conhecido,
recursos de apelação do autor e da ré-
denunciada providos parcialmente, desprovido
o da ré-denunciante.” (TJSP;24a Câmara de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
0003828-29.2006.8.26.0637; Rel. João Batista
Vilhena; julgado em 10/09/2015).”.
Verifica-se,
portanto,
que
a
matéria
ventilada nos embargos declaratórios foi apreciada no v.
acórdão embargado, de forma clara e coerente.
Pretende a embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os requisitos indicados no art. 1022, II, do
NCPC. A verdadeira intenção é, portanto, o reexame da
causa, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração
alterá-lo
(RTJ
90/659, RT
527/240,
JTA
103/343)”.
Caso o entendimento da embargante seja em
outro sentido, cabe a esta ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Ademais,
ainda
que
para
o
fim
de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o
acórdão contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Sobre a questão, veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO -
PREQUESTIONAMENTO - LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja
única
finalidade
é
o
pré-questionamento.
Inadmissibilidade se não ocorrentes as hipóteses do
artigo 535 do Código de Processo Civil. E. Dcl.
668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel. Juíza REGINA CAPISTRANO -
J. 10.8.2004”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005762-18.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
10
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Pré-questionamento
-
Necessária
observância dos limites traçados pelo artigo 535 do
Código
de
Processo
Civil
-
Reexame
da
causa
-
Inadmissibilidade
-
Recurso
que
visa
apenas
ao
esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo
nos embargos de declaração com fins de pré-
questionamento, devem-se observar os lindes traçados no
artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa. (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o Grupo de Câmaras
de Direito Público - Relator: Celso Bonilha - 25.09.02 -
V. U.)”.
Sendo
o
reexame
da
matéria
e
o
prequestionamento de dispositivos legais a verdadeira
pretensão da embargante, e não a apreciação de eventual
contradição ou omissão existente no v. acórdão, a
hipótese é de rejeição dos embargos opostos.
Ficam
prequestionados
os
dispositivos
legais.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, relator.